Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente, acusada de tráfico de drogas, em prisão preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à existência de fundamentação idônea para sua manutenção, diante da alegação de reincidência específica e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva com base na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto de reiteração delitiva, em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Consta dos autos que a paciente tem múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais e por tráfico de drogas, circunstância que, conforme entendimento consolidado do STJ, justifica a imposição e manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública no caso concreto, em razão do histórico criminal e da natureza do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO
6. 6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e II, e 282, II e §6o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 997.178/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, HC no 0741362-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.